Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732689-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PIRES DOS SANTOS GONZAGA AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA, OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por LUCIANA PIRES DOS SANTOS GONZAGA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF que manteve o indeferimento das medidas protetivas e o deferimento de expedição de ofícios às clínicas em que o companheiro da vítima esteve internado (fls. 13/15). Alega a recorrente que “decisão agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses da Agravante, pois (...) A presente demanda funda-se, portanto, na pretensão da Agravante em pedir Medidas Protetivas de Urgência em face de JORGE LUIZ DA SILVA e OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA, pois esses proferiram diversas ameaças e ofensas verbais contra essa”. Logo, narra que apesar da relação de parentesco de Tadeu com os demais envolvidos, nada tem a ver com os fatos em questão. Requer, com isso, a reforma da decisão atacada para que seja indeferida a expedição de ofícios para as clínicas em que o companheiro da vítima esteve internado. Em 15/10/2021, foi facultado a recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para a instrução do feito e comprovação da data da ciência do ato impugnado para fins de aferição da tempestividade recursal, tendo em vista a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 18/19). A despeito disso, nota-se que não foram trazidos aos autos a cópia da Comunicação de Ocorrência Policial, tampouco qualquer outro documento voltado a esclarecer a dinâmica dos fatos e, por conseguinte, demonstrar a existência de erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). Destaca-se que, na oportunidade, a recorrente limitou-se a colacionar aos autos cópia da decisão resistida que, inclusive, já constava dos autos (fls. 22/27). Além disso, deixou de comprovar a ciência do ato impugnado, a saber, da decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF. Isso porque como sabido: “A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.”.(AgInt no REsp 1760693/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). Nos termos do artigo 234, do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo à parte autora, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Assim, diante da inadmissibilidade do presente agravo de instrumento e da ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da recorrente, assim como para se aferir a tempestividade recursal a ponto de se aplicar o princípio da fungibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de outubro de 2021 17:30:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora